Tribunal: CARF
Processo: 16682.720001/2022-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720001/2022-04
ACÓRDÃO
2201-012.008 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou
contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ESTABELECIMENTOS DISTINTOS. TRIBUTOS DISTINTOS. UM ÚNICO AUTO
DE INFRAÇÃO. MESMOS ELEMENTOS DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos
para cada tributo ou penalidade, e podem ser objeto de um único
processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201- 011.809, de 09/07/2024, manter a decisão original de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 23308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.008 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
2
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o Auto de apuração, por arbitramento, de contribuições a cargo da empresa
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), especificamente a
contribuição adicional para custeio de aposentadoria especial decorrente de exposição habitual e
permanente dos segurados empregados aos agentes nocivos HIDROCARBONETOS, nas atividades
com PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS, XISTO BETUMINOSO E GÁS NATURAL, e BENZENO, incidente
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados empregados que lhe prestaram serviço
e recolhidas a menor nas competências de 01/2017 a 12/2017, incluindo o 13o Salário de 2017.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 21.634 a 21.964). O Acórdão 106-
035.399 da 15a TURMA/DRJ06 (fls. 23.062 a 23.193) entendeu pela procedência em parte da
impugnação, mantendo o crédito tributário retificado. Cientificado em O contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (fl. 23.201 a 23.248) em 30/08/2023 (fl. 23.200), cujo provimento foi negado.
A contribuinte foi cientificada do Acórdão 2201-011.809 em 10/09/2024,
apresentando, tempestivamente, em 16/09/2024, os Embargos de declaração (fl. 23.296 a
23.299). Alegou a existência de a) Omissão quanto à nulidade do auto de infração; b) Omissão
quanto ao pedido de perícia; e c) Contradição quanto ao ônus da prova e produção de prova
pericial.
No Despacho de Admissibilidade dos Embargos (fl. 23.303-23.306), somente a
primeira omissão (quanto à nulidade do Auto) teve seguimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
1. Admissibilidade.
Conforme já discorrido no voto, a contribuinte foi cientificada do acórdão em
10/09/2024, apresentando, tempestivamente, em 16/09/2024, os Embargos de declaração (fl.
Fl. 23309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.008 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
3
23.296 a 23.299). A única alegação que teve seguimento foi a da omissão quanto nulidade do auto
de infração.
2. Nulidade do auto de infração.
Consta no Despacho de Admissibilidade:
(fl. 23.304) A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão
quanto à alegação de nulidade da autuação por cerceamento de defesa.
Argumenta que “suscitou a nulidade do auto de infração por cerceamento de
defesa, pois a autoridade fiscal incluiu, em um único lançamento, quinze
estabelecimentos da Recorrente, dificultando, sobremaneira, o exercício do
contraditório e da ampla defesa”.
Em complemento:
Com o devido respeito, o acórdão embargado, muito embora provocado, não
tratou do tema atinente ao prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa.
A reunião, em uma mesma autuação, de quinze estabelecimentos da
Recorrente, por óbvio, constitui verdadeiro abuso de direito da Administração
Pública, implicando cerceamento ao contraditório e à ampla defesa, obrigando
que seja declarado nulo o lançamento, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto
70235, de 1972, bem como por violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal. (grifos meus)
Trouxe a Decisão que:
(fl. 23.305) O voto condutor do acórdão ao se manifestar sobre a preliminar de
nulidade por cerceamento do direito de defesa o fez, tão somente em relação à
alegação de falta de fiscalização dos locais com exposição a agentes nocivos.
Todavia, no relatório (fls. 23.264 a 23.270), ao discorrer sobre as alegações
recursais, constou também a preliminar de nulidade por cerceamento ao
contraditório e à ampla defesa, sobre a qual não houve manifestação no voto,
restando demonstrada a omissão apontada.
Sobre a alegação do contribuinte quanto a questão da reunião, em uma mesma
autuação, de quinze estabelecimentos da Recorrente, e que isso constituiria abuso de direito da
Administração Pública, devo considerar também o que segue.
Alega o contribuinte que houve dificuldade a) pelo tamanho dos autos; b) há
nulidade porque os autos de infração só podem ser reunidos em um único processo se possuírem
os mesmos elementos de prova, conforme o RPAF.
(fl. 23.207) Todavia, tal entendimento não merece prosperar. Conforme já
suscitado em defesa, os autos eletrônicos contam com mais de 20 mil páginas,
que relacionam milhares de documentos e empregados, o que dificulta o exercício
do contraditório e da ampla defesa da ora Recorrente. Neste sentido, importante
anotar lição de James Marins: (...)
Fl. 23310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.008 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
4
De fato, o art. 9o, parágrafo primeiro do RPAF admite que “os autos de infração e
as notificações de lançamento [...], formalizados em relação ao mesmo sujeito
passivo, podem ser objeto de um único processo”.
No entanto, tal possibilidade só é admissível quando “a comprovação dos ilícitos
depender dos mesmos elementos de prova”, o que, claramente não é o caso
destes autos.
Como foi apontado em impugnação, cada estabelecimento possui seus
documentos ambientais e relatórios, não podendo ser considerado como
“mesmos elementos de prova indistintamente”.
Com a devida vênia, a reunião, em uma mesma autuação, de quinze
estabelecimentos da Recorrente, constitui verdadeiro abuso de direito da
Administração Pública, implicando cerceamento ao contraditório e à ampla
defesa, obrigando que seja declarado nulo o lançamento, nos termos do art. 59,
inciso II, do Decreto 70235, de 1972, bem como por violação ao art. 5o, inciso LV,
da Constituição Federal.
Registro que estão presentes todos os requisitos exigidos pelo art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, tendo sido a autuação lavrada por servidor competente e respeitado o direito de
defesa. Além disso, o art. 142 do CTN traz que lançamento verifica a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o
sujeito passivo e aplica da penalidade.
Não houve violação a nenhum destes dispositivos, e com isso os “milhares de
documentos e empregados” podem causar dissabor para a análise, mas jamais cercear o direito de
defesa do contribuinte. Tal argumento impossibilitaria até mesmo o julgamento deste, e de
quaisquer outros processos com tal volume de arquivos.
O contribuinte alegou que, embora o art. 9o, §1o, do Decreto no 70.235/1972
admita que os autos de infração possam ser objeto de um único lançamento, esta possibilidade só
se dá quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos de prova. E que isso não
seria o caso dos autos, uma vez que cada estabelecimento possui seus documentos ambientais e
relatórios, que demandam análise individualizada.
Vejamos o texto:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 23311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.008 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720001/2022-04
5
Trata o Decreto-lei de formalização distinta para cada tributo ou penalidade (e não
estabelecimento), mas que podem ser objeto de um único processo quando a comprovação
dependa dos mesmos elementos de prova. E, no caso, as contribuições sociais não estão à toa no
plural: trata-se de todas as contribuições sociais previdenciárias devidas pelo contribuinte,
oriundas do mesmo fato.
Mesmo que se interprete que a formalização deva ser específica de cada
estabelecimento, traz a 1a instância que se constituiu um mesmo elemento de prova:
(fl. 23.165) Dessa forma, embora os documentos ambientais de cada
estabelecimento tenham suas especificidades, não resta dúvida de que os
Documentos-Padrões informam as diretrizes da empresa e orientam a
confecção dos documentos de cada Unidade, pelo que constituem um mesmo
elemento de prova, relativo a todos os estabelecimentos.
Ademais, foi concedido o prazo legal para manifestação da interessada, a qual se
pronunciou de forma minuciosa e detalhada em sua Impugnação, demonstrando
assim ter pleno conhecimento dos termos e documentos da autuação. (grifos
nossos)
Corroboro com as conclusões da decisão de piso.
Em caráter excepcional, é admissível a concessão de efeitos infringentes aos
embargos, quando o suprimento da omissão implicar a alteração do próprio resultado do
julgamento, o que não se aplica ao caso em exame.
3. Conclusão.
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para,
sanando o vício apontado no Acórdão no 2201- 011.809, de 09/07/2024, manter a decisão original
de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Fernando Gomes Favacho
Conselheiro

Fl. 23312
DF CARF MF
Original